Tribunal: TJMT
Processo: 1030956-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030956-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (AGRAVADO), ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.376.193/0001-78 (AGRAVANTE), DESEMBARGADORA RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030653-48.2024.8.11.0000 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA - CNPJ: 15.950.058/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO COM POSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Alfran Indústria e Comércio de Madeiras Ltda – EPP em face da decisão monocrática que não conheceu do mandado de segurança impetrado para suspender hasta pública, sob o argumento de existência de recurso próprio cabível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial quando há recurso específico apto a tutelar a situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, sendo incabível o manejo de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

4. O art. 995, parágrafo único, do CPC, prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a recursos interpostos, o que afasta o argumento de que não haveria celeridade no agravo interno para impugnar a decisão.

5. Não há teratologia na decisão combatida, tendo a relatora utilizado o poder geral de cautela para resguardar a eficácia da decisão, mantendo os bloqueios na matrícula do imóvel.

6. Em consonância com o parecer ministerial, verifica-se a ausência de requisitos para a admissibilidade do mandado de segurança, especialmente a inexistência de outro meio eficaz para impugnar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal quando há recurso próprio apto a tutelar a situação de urgência, com possibilidade de concessão de efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 995, parágrafo único; Lei 12.016/09, art. 5o, II

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno com pedido de liminar, interposto por
Alfran Indústria e Comércio de Madeiras Ltda – EPP.,
em face da decisão que não conheceu do Mandado de Segurança interposto pelo agravante (Id. 250385180).

A parte Agravante contextualiza narrando que foi proferida decisão não conhecendo do Mandado de Segurança, sob o argumento de que haveria outro recurso cabível.

Defende que o ato judicial combatido se utiliza de fundamento não utilizado pela parte, para justificar a concessão do efeito suspensivo, e por conseguinte, a suspensão da hasta pública designada; o que não se admite.

Afirma que “A utilização de outro meio para impugnação do ato judicial combatido implicaria em ineficácia da medida, caso deferida ao final, uma vez que já escoado o prazo para realização do leilão do imóvel penhorado; razão pela qual o Impetrante lança mão da via mandamental, cujo rito é célere.”

Liminar indeferida (Id. 252236650).

O Ministério Publico ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, no qual opina pelo desprovimento do recurso (Id.

253440197).

A autoridade apontada como coautora se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 254720658).

O Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos para ratificar as informações apresentadas pela autoridade indicada como coatora (Id. 260883157).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC.

Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A parte recorrente afirma que “A utilização de outro meio para impugnação do ato judicial combatido implicaria em ineficácia da medida, caso deferida ao final, uma vez que já escoado o prazo para realização do leilão do imóvel penhorado; razão pela qual o Impetrante lança mão da via mandamental, cujo rito é célere.”

O argumento não prospera, pois o impetrante/agravante poderia ter combatida a decisão no recurso de agravo de instrumento por meio de recurso de agravo interno o qual admite a atribuição de efeito suspensivo nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o que afasta a tese de que não haveria celeridade em outro meio de impugnação de ato judicial. Confira o parágrafo único do art. 995 do CPC:

“
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Ora, o artigo citado está previsto no Título II, “DOS RECURSOS”, Capítulo I, “DISPOSIÇÃOES GERAIS”, de forma que é aplicável a todos os recursos típicos, mormente os previstos no artigo 994 do CPC, dentre os quais está o agravo interno (inciso II).

Portanto, como o recurso de agravo interno comporta efeito suspensivo é plenamente aplicável no caso o
art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09.

Destarte, tenho que o mandado de segurança não passa pelo crivo da admissibilidade o que seria necessário para análise do pleito liminar.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Sem delongas, é sabido que o manejo do mandado de segurança contra ato judicial exige o preenchimento de requisitos notavelmente estritos e cumulativos, configurando evidente excepcionalidade processual. Tais requisitos são: 1) impossibilidade de revisão do ato por meios típicos dispostos pela lei processual; 2) não trânsito em julgado da decisão; e 3) conteúdo teratológico.

Aqui, insurge o impetrante, ora agravante, contra indeferimento de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento, decisão monocrática plenamente combatível por intermédio do recurso de agravo interno (art. 1.021 e ss., Código de Processo Civil), que tem o condão de levar o ponto controvertido à apreciação do Colegiado.

Há clara utilização do mandado de segurança como
sucedâneo recursal
, prática absolutamente avessa à sistemática processual vigente. [...]” (Id. 253440197)

Ademais, não verifico a existência de teratologia na decisão proferida no RAI No 1030653-48.2024.811.0000,
posto que a relatora se utilizou do poder geral de cautela
. Confira-se:

“[...] Assim sendo, os autos verberam diversos questionamentos que merecem ser esmiuçados por esta magistrada,
e por Poder Geral de Cautela
e nítido o
periculum in mora
uma vez que ambos os processos ainda depende do contraditório, e o leilão esta em eminencia de acontecer, entendo por deferir a tutelar arguida. Ademais, inexiste prejuízo as partes até porquê o imóvel continuara com os devidos bloqueios a margem de sua matricula, podendo ocorrer leilão futuro. [...]” (Id. 249057699 do RAI no 1030653-48.2024.811.0000, destaquei).

Frise-se inclusive que a Exma. Relatora manteve

os bloqueios à margem da matrícula do imóvel, para resguardar eventual leilão futuro.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025